Tribunal: TJDFT
Processo: 0728172-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ERRO DE FATO. ADOÇÃO DE PREMISSA EQUIVOCADA. INOCORRÊNCIA. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. O acórdão embargado devidamente explicado a possibilidade de aplicação da multa no art. 1.021, § 4o, do CPC, quando o agravo interno for declarado manifestamente improcedente em votação unânime pelo colegiado, hipótese do resultado do julgamento do recurso manejado pela ora embargante.
3. Inexistem os vícios apontados nos embargos de declaração se, no acórdão embargado, as matérias indicadas como omitidas ou julgadas com erro de fato foram devidamente apreciadas pelo colegiado, o qual, diante da ausência da necessária aplicação da técnica do distinguishing para evidenciar a dissimilitude entre a situação tratada nos autos do processo de origem, conforme assentado na decisão agravada, e àquela afetada para julgamento pelo IRDR 21, manteve o juízo negativo de admissibilidade para o agravo de instrumento, firmado na decisão unipessoal agravada, porque não atendido o requisito atinente à observância da dialeticidade recursal.
4. Conforme previsão do art. 1.025 do CPC, a oposição de embargos de declaração pela parte, com observância dos limites previstos no art. 1.022 do CPC, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos Recursos Especial e Extraordinário.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.